Tribunal: TJMT
Processo: 1036461-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036461-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), ROZINETE PEREIRA DE SA - CPF: 689.633.861-04 (RECORRIDO), POLIANE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 041.121.691-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA.
SUSPENSÃO DE SERVIÇOS.
ZONA RURAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DESCABIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE VEROSSIILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 238097688, na reclamação no
1036461-31.2024.8.11.0001,
do Núcleo dos Juizados Especiais Cíveis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou a Recorrente a indenizar dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inexistência de ato ilícito; - dano moral não configurado; - redução do valor do dano moral
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6o, inciso VIII
).

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações (
art.
373, I, do CPC
)
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO NESTA PARTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. (...)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. O Tribunal a quo afastou a indenização por alegados danos sob o fundamento de inexistirem provas do mau funcionamento do serviço, a ensejar ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica consumidora e indenização por supostos lucros cessantes. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. (...) 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar em parte a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). Grifei.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente.

No caso, inexiste demonstração de que
o fato tenha ultrapassado o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral decorrente de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“Tema no 1156/STJ (REsp n. 1.962.275/GO) a seguinte Tese: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa.”

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”
(STJ – 3a T - REsp 1705314/RS – Rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

"Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. MENSALIDADE. DESCONTO. AUSÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, inviável modificar o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido acerca da ausência de danos morais decorrentes do descumprimento contratual. Incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
. 4. Agravo interno não provido."
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança. 2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações ou de renovação do serviço. 3. Danos materiais comprovados decorrentes do desconto na fatura do cartão de crédito.
4. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88. 5. A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 7. Recurso conhecido e improvido. 8. Condeno o Recorrente DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”
(TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). Grifei.

“Ementa: DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato bancário. Conta corrente. Cobrança de tarifa denominada "Pagtocobrança Bradesco Vida e Previdência". INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. Contratação não reconhecida. Ausência de prova da regularidade da contratação. Ônus da prova. Contrato inexistente. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. Recurso da Apelante-autora não conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. Sentença mantida no ponto em que reconheceu a repetição em dobro do indébito. Admissibilidade. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Cobranças realizadas sem previsão contratual. Engano injustificável.
DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos aborrecimentos da vida cotidiana
. JUROS DE MORA. Termo inicial fixado a partir da data da citação. Apelantes-requeridos que pretendem a contagem a partir da data da prolação da r. sentença. Descabimento. Ilícito extracontratual. Juros moratórios que deveriam ser contados a partir da data do evento danoso. Inteligência do art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ. Inadmissibilidade de reformatio in pejus. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida. Recurso da Apelante-autora parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não comporta provimento. Recurso dos Apelantes-requeridos não provido.”
(TJSP – 12a CDPv – RApC no 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023).

- da situação fática.

A tese central da petição inicial é de suspensão indevida dos serviços de telefonia móvel modalidade pré-pago, do número (
65
) 99800-2257, de propriedade do Recorrido, supostamente ocorrida em 6/2/2024, permanecendo por 10 dias, que teria impossibilitado a Recorrida receber e realizar chamadas, bem como de utilizar os dados móveis para acesso à internet.

No caso, as alegações da Recorrida estão desacompanhadas da prova necessária a indicar a interrupção do serviço na sua própria linha, por qual período e eventuais danos decorrentes, inexiste gravações, fotos,
prints
ou protocolos para comprovar o alegado, restando inservível o “
print”
de reportagem de um site local.

É preciso considerar que a matéria de fato exige prova individual do eventual dano sofrido, restando inservível a prova unicamente emprestada.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NO SINAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA LINHA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCABÍVEL PROVA EMPRESTADA PARA FUNDAMENTAR DANO MORAL NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A OFENSA DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. ENUNCIADOS 1.4 E 1.5 DA TERCEIRA TURMA RECURSAL. DANO MORAL QUE NÃO É IN RE IPSA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0002196-74.2015.8.16.0040 – Rel. Adriana de Lourdes Simette – j. 02/10/2020 – Dje 06/10/2020)

Sendo assim, inexiste nos autos suporte probatório suficiente para confirmar as alegações da Recorrida, que deixou de comprovar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e os eventuais transtornos sofridos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024